Tribunal: TJMT
Processo: 0002026-80.2017.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002026-80.2017.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AGSON DENNYS FERREIRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 059.993.621-56 (RECORRENTE), Vitor Gabriel Araujo Siqueira (VÍTIMA), VITOR GABRIEL ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 074.531.421-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI
– 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO –
CIRCUNSTÂNCIA
S
QUE NÃO SE REVELA
M
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
S
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

2.

À vista do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT, a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas, devem ser mantidas a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

AGSON DENNYS FERREIRA GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
AGSON DENNYS FERREIRA GONCALVES DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da ação penal n.o
0002026-80.2017.8.11.0005
, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art.
121, §2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID
202767191 – págs. 220/228
, a i. Defesa pretende a reforma da decisão, a fim de ver
impronunciado

o acusado, asseverando que o caderno processual não reúne indícios suficientes de autoria em seu desfavor. Subsidiariamente, requer o
decote das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
“ante a completa ausência de comprovação” sic
.

Nas contrarrazões disponíveis no
ID
202767191 – págs. 249/258,
o Ministério Público
Estadual refuta os argumentos lançados pela defesa e pugna pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 202767191 – págs. 259/260.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
no parecer de ID 208127185
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 202767191, págs. 259/260), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu
AGSON DENNYS FERREIRA GONCALVES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 19 de abril de 2017, por volta das 10h30min, na residência localizada na Rua Fortaleza, no 04, Bairro Jardim Alvorada, na Cidade de Diamantino/MT, o acusado, na companhia de
Igor Mateus
[já falecido – ID
202767191, pág. 51),
por motivo fútil e agindo mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Vitor Gabriel Araújo Siqueira
, só não obtendo a consumação do crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por este fato, o recorrente foi pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, e se insurge nos termos relatados.

1.

Da almejada impronúncia:

A i. Defesa pugna pela impronúncia do réu, sustentando, em síntese, que não existem provas da autoria do delito; nada obstante, verifico que
não há como prosperar a tese defensiva
.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma,
será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão não faz
jus
à acolhida
quando a
materialidade delitiva
se encontra delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso da persecução penal, a exemplo do boletim de ocorrência No 2017.131605, prontuário médico, documentos vistos no ID 202767191.

Além disso, as provas testemunhais angariadas na fase policial unidas àquelas obtidas na fase judicial, além de demonstrarem a efetiva ocorrência material do crime, também fornecem
indícios de autoria
.

Com efeito, muito embora não tenha sido encontrado para depor em juízo, verifica-se que durante a fase preliminar (ID 20276719
, pág. 23)
, a vítima
Vitor Gabriel
contou à autoridade policial que
estava dormindo quando foi surpreendido por golpes de faca
que atingiram seu pescoço; afirmou se recordar de que eram
dois rapazes
e forneceu à Polícia características dos algozes.

Além disso, ainda na fase policial (ID 20276719
, pág. 33/34), o acusado
AGSON DENNYS
confessou a prática da conduta, afirmando que a vítima teria proferido ameaças contra ele e o corréu
Igor Mateus
, acusando-os de terem-lhe furtado uma espingarda e, por isso, foram até o local onde a vítima morava, a fim de comprovar que o artefato estava lá.

O ora recorrente contou à autoridade policial que, depois de encontrar a arma, deu uma coronhada na cabeça da vítima e saiu do local; momentos depois, munidos de uma faca voltaram à residência de
Vitor
e, enquanto o ofendido ainda dormia,
desferiu um chute nas suas costas, e, logo depois,
Igor Mateus
golpeou a vítima com uma faca
; na sequência, fugiram do local e se esconderam em um matagal.

Em juízo (ID 202767194 e ID 202767195), o réu alterou levemente a sua versão, afirmando que embora tenha, de fato, ido até a residência do ofendido e desferido a coronhada
na sua cabeça em meio à uma discussão; apenas
Igor
Mateus
teria retornado ao local e esfaqueado
Vitor
; alegando que só ficou sabendo da tentativa de homicídio no dia seguinte.

Destarte, a testemunha
Fabricio de Oliveira Freitas,
Policial Militar que atendeu a ocorrência, contou em juízo (ID 202767196) que no momento em que chegaram ao local do
crime populares que ali estavam apontaram a possível autoria do fato, afirmando terem visto o réu
, sendo identificado pela alcunha de
“Teteco”
, e a pessoa de
Igor

Mateus
saindo da
kit net
após os golpes; além disso contou que no local tinha muito sangue pelo chão e pela cama.

No mesmo sentido, o PM
Erwin Glauco Ribeiro dos Santos Vasconcelos
(ID 202767193)
afirmou recordar-se de encontrar o cômodo onde a vítima residia bastante bagunçado, com sangue espalhado, principalmente, pela cama.

Além disso, ambos os policiais relataram que o acusado, o corréu falecido e a vítima eram bastante conhecidos pela polícia da região por frequentemente se envolverem em diversos ilícitos.

Por fim, em juízo o pai da vítima,
Adenor Cezar de Siqueira,
também prestou suas declarações (ID 202767192), contando que no dia dos fatos foi informado que seu filho teria se envolvido em uma briga, por isso foi até onde
Vitor
residia para aconselhar e convida-lo para residir consigo no sítio; saindo do local, dirigiu-se para o seu trabalho, mas momentos depois recebeu a notícia de que seu filho teria sido esfaqueado; ao retornar, encontrou
Vitor
em grave estado, sem conseguir falar e com perfurações por várias partes do corpo.

Sobre o local do crime, afirmou que a cama estava com muito sangue, pois acredita que o ofendido estaria dormindo no momento dos fatos, considerando que quando saiu do local ele estava deitado.

Declarou que após o ocorrido tentou interpelar
Vitor
sobre as razões e quem teriam sido as pessoas que o feriram, mas o filho se esquivava, ao passo que as únicas informações obtidas foram que a motivação seria relacionada à possível dívida de drogas, bem como
os autores do ilícito seriam
Igor Mateus
e
Teteco
, os quais seriam os mesmos envolvidos na discussão ocorrida momentos antes da tentativa de homicídio
.

Diante deste cenário, é inarredável reconhecer que
existem elementos bastantes
, ao menos nesta fase processual,
para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, de modo que
a tese defensiva
não
constitui a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório
.

Justifica-se
, pois, a submissão do réu ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
competindo-lhe eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante sua íntima convicção.

Dito de outra forma,
a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente,
apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas
, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima,
ex vi STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020
.

Assim sendo,
subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e
não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva acerca da negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”.

No mais, destaca-se que com a submissão do processo ao julgamento pelo eg. Conselho de Sentença, novas oitivas podem vir a serem realizas, o que contribuirá para a melhor elucidação dos fatos e verificação inequívoca da conduta delituosa (ou não) do acusado.

2.

Da pretendida exclusão das qualificadoras:

O recorrente almeja o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória e da r. pronúncia, o motivo do crime foi classificado como
fútil
ponderando

a
desproporcionalidade
, em
tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a insatisfação do acusado frente à suposta acusação da vítima de que
AGSON

“teria furtado a espingarda dela” sic
ID
202767191
- Pág. 9.

À vista da fundamentação expendida pelo d. magistrado
a quo
, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações do próprio réu que na fase policial confessou os fatos e, em juízo, conquanto tenha alterado parte da sua versão,
confirmou ter ido até a casa da vítima e desferido contra uma coronhada em sua cabeça porque estava irresignado com a citada falsa acusação de furto da espingarda
, o que ao menos em parte se coaduna com as declarações das demais testemunhas, confirmando o possível entrevero entre o acusado e a vítima.

Logo, a despeito do arguido pela i. defesa, subsistem indicativos angariados sob o crivo do contraditório que permitem concluir ser plausível a alegação do aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
de modo que a alardeada futilidade não é manifestamente improcedente,
porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, conduzindo obrigatoriamente a submissão destes ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

E, como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar contexto de futilidade,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”
STJ –
AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018 – destaquei.

No que se refere ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois
“Gabriel foi atingido por golpes de faca no momento em que estava adormecido” sic
ID
202767191
- Pág. 9
.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados pelas testemunhas e pelo próprio ofendido na fase policial
(ID 20276719
, pág. 23
) acerca da possível dinâmica do ilícito, dando conta da atuação do réu, regressando à residência da

vítima, em
momento que o ofendido aparentemente descansava
, surpreendo-a com golpes de faca, co
nsistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
não prospera a tese defensiva de imediata exclusão
, de modo que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada à réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

Com essas considerações,
mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
AGSON DENNYS FERREIRA GONÇALVES DA SILVA
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
nos autos da ação penal n.o 002026-80.2017.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024